Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. PENHORA. ART. 833, IV, DO CPC. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR A MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pelo devedor. 1.1. Em suas razões, o exequente pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos do devedor, pois tal medida não comprometerá sua dignidade e garantirá a efetividade da execução.
2. Sobre o tema, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se exima das suas obrigações, respeitada a subsistência do devedor. 2.1. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2.3. Dessa feita, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa, incidindo a regra da impenhorabilidade de vencimentos somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial de sua dignidade e da de sua família, observada a razoabilidade e proporcionalidade.
3. Todavia, a efetivação da medida pressupõe, por óbvio, a prévia comprovação certa e precisa de que o devedor, de fato, aufere rendimentos mensais a fim de permitir a incidência da penhora em favor do credor, situação inexistente nos autos. 3.1. Ausente nos autos comprovação de que o devedor aufere rendimentos mensais a ensejar a constrição almejada pelo agravante, descabido o pedido de penhora de parcela salarial. 3.2. Precedente: " (.....) 1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Considerando que a agravante não comprovou o valor dos rendimentos do agravado, não se mostra possível a penhora de percentual sobre o salário deste. [...]” (0712768-08.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 01/08/2024).
4. Agravo de instrumento improvido.